Tribunal: CARF
Processo: 13502.902426/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902426/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.991 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2011
COMPENSAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA AO CRÉDITO
PLEITEADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DO DECLARANTE.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, é ínsita a presunção
de que o declarante possui todos os documentos probantes do seu direito
creditório, que devem ser apresentados em consonância com os seus registros
contábeis, que constitui prova inquestionável do direito creditório. Por todo o
exposto, nego provimento ao recurso voluntário por faltar ao crédito a liquidez
e a certeza necessárias para que seja utilizado no instituto da compensação
tributária Na não apresentação de tais documentos probantes, não pode ser
reconhecido o direito creditório, por faltar o atributo essencial de liquidez e
certeza.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.988, de 21 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13502.902416/2012-05, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos Roberto da
Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902426/2012-32
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.991 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902426/2012-32

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Resituição/Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito declarado, com
crédito oriundo de pagamento efetuado indevidamente ou a maior de PIS/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa
estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.

Analisando as razões de defesa, a DRJ assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2011
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado
por meio de documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fica configurado o respeito à ampla defesa quando o contribuinte é
regularmente cientificado do despacho decisório, sendo-lhe possibilitada a
apresentação de manifestação de inconformidade no prazo legal contra
motivada decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão da DRJ, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, da seguinte forma:
I - DA TEMPESTIVIDADE
II – DO PAGAMENTO A MAIOR – ORIGEM DO CRÉDITO
- Houve apuração/recolhimento de contribuição a título de PIS/COFINS,
tendo sido realizado o pagamento do valor integral.
- Posteriormente, em auditoria interna, verificou-se o equívoco na apuração
da contribuição, pois, em razão de problemas na parametrização do sistema,
não tinham sido apropriados créditos em operações legalmente previstas no
artigo 3o da Lei no 10.637/2002.
III – ERRO FORMAL NA RETIFICAÇÃO DA DCTF
- o erro formal na ausência de retificação da DCTF , ao tempo do envio do
pedido de restituição/compensação, não deve repercutir na manutenção do
indeferimento do pedido de restituição, sob pena de violação aos princípios
da finalidade, da adequação e da simplicidade, positivados na Lei no
9.784/1999.
IV – DA PREVALÊNCIA DO VALOR DECLARADO NO DACON
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.991 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902426/2012-32

- Qualquer divergência nas declarações ou na apuração do tributo, devem ser,
tempestivamente, objeto de lançamento de ofício e não podem ser empecilho
á restituição dos valores retidos.
- o saldo credor apurado/declarado no DACON a título PIS/COFINS, antes
do envio do pedido de restituição, não teve qualquer questionamento pela
autoridade administrativa, não podendo tal circunstancia ser desconsiderada
por ocasião do presente julgamento.
- Diante do erro formal cometido na DCTF, a recorrente apresenta a íntegra
do DACON com a apuração da referida contribuição, após a devida
retificação, sem prejuízo de outros documentos comprobatórios.
IV – DO PEDIDO
- por tudo quanto exposto, a recorrente requer a reforma da decisão proferida
pela DRJ, de forma a reconhecer o direito ao crédito decorrente do
pagamento a maior devidamente comprovado nos autos, homologando-se as
compensações vinculadas;
- caso prevaleça alguma dúvida quanto á higidez do crédito, o processo deve
ser baixado para que a DRF promova nova análise do direito de crédito, a
partir da apuração contida no DACON ou convertido em diligência para
confirmação do direito de crédito, a partir da apuração feita no DACON

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
A contenda se fulcra na liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Há, no caso em exame, dois aspectos fundamentais para o seu deslinde: a existência do
direito ao crédito e a liquidez e certeza do mesmo para que este possa ser utilizado no
instituto da compensação.
A recorrente retificou seu DACON referente ao período junho/2009 e transmitiu pedido
de restituição e compensação eletrônicos (PER/DCOMP), referentes a tal período.
Após ter ciência do Despacho Decisório Eletrônico que indeferiu seu pedido e não
homologou a compensação declarada, providenciou a retificação da DCTF, referente a
tal período, com o objetivo precípuo de espelhar a real situação e de tornar disponível o
valor recolhido indevidamente.
Com relação á retificação da DCTF, é cediço no âmbito deste CARF que a retificação
de DCTF, mesmo após a ciência de Despacho Decisório Eletrônico, não impede o
reconhecimento do direito alegado, desde que devidamente comprovado por
documentação hábil e idônea.

Quanto ao batimento eletrônico realizado pelo sistema automático da RFB, e a
comprovação de liquidez e certeza dos valores pleiteados em compensação temos que a
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.991 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902426/2012-32

compensação, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 74,
caput, da Lei no 9.430, de 1996, depende da existência de crédito, líquido e certo,
passível de restituição ou de ressarcimento. O reconhecimento do direito à restituição de
valores, a serem utilizados em compensação, hipótese destes autos, depende da
comprovação da realização de pagamento “de tributo indevido ou a maior que o devido
em face da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador concretamente ocorrido” (art. 165, I, do CTN)
Inegavelmente, a análise eletrônica do indébito é uma tendência moderna que
proporciona evidentes vantagens para a Administração Tributária Federal, que pode
empregar seu corpo funcional em outras atividades, bem como para o contribuinte, que
tem uma resposta mais célere a seus pleitos. E o exame eletrônico pressupõe que as
informações do crédito utilizado na compensação possam ser captadas pelas rotinas dos
sistemas informatizados da RFB e, para tanto, a compensação deve ser preenchida e
enviada eletronicamente. Por isto, desde a expedição da IN SRF no 320, de 11/04/2003,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) vem disponibilizando programas
informatizados para que o contribuinte elabore sua DCOMP, que somente pode ser
entregue em meio papel no caso de absoluta impossibilidade de utilização destes
programas, sob pena, inclusive, de ser considerada não declarada a compensação.
Com o envio eletrônico da DCOMP, podem ser confirmadas, de modo automático pelos
sistemas informatizados da RFB, as informações relativas ao pagamento indevido ou a
maior que o devido descrito nesta Declaração, restando, para apuração da existência, ou
não, de indébito (e, se for o caso, em que medida), definir o montante do tributo
efetivamente devido.
A mais exata definição do montante do tributo devido depende do exame da
documentação contábil/fiscal do sujeito passivo, sendo que a expectativa, com a
instituição e o aprimoramento do Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital, é que,
em breve, por ocasião da análise eletrônica do indébito, sejam realizados batimentos de
informações relativas ao tributo devido constantes da escrituração digital do
contribuinte; mas, como isto ainda não ocorre, ora são bastante determinantes, neste
exame, as informações do tributo devido colhidas no banco de dados de que dispõe
Administração Tributária, especialmente aquelas das DCTF enviadas eletronicamente
pelo próprio contribuinte ao Fisco.”
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor da recorrente, dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza ou assim definidos em preceitos legais, como assevera o art. 923
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
O mesmo códex estabelece que se a escrituração estiver em conformidade com as regras
que lhe são aplicáveis, caberá a autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos nela registrados, exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua aso
contribuinte o ônus da prova (RIR/99, arts. 924 e 925)
No caso em exame, a recorrente alega, em suas razões recursais, que houve auditoria
interna, a qual verificou que detectou equívoco na apuração da contribuição, pois, em
razão de problemas na parametrização do sistema, não tinham sido apropriados créditos
em operações legalmente previstas no artigo 3o da Lei no 10.637/2002.
Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos demonstração de quais créditos não foram
apurados, ou quais foram apurados inadequadamente, não apresentou detalhamento da
apropriação incorreta dos créditos, nem justificativa para tal. Também não trouxe aos
autos a sua escrituração contábil, onde se demonstrasse a conciliação entre os
documentos carreados aos autos e os registros contábeis respectivos, para que se
pudesse confirmar, de forma inquestionável, o seu direito.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.991 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902426/2012-32

Entendo que, sem a apresentação de tais documentos e, ainda, das conciliações
contábeis, com fundamento nos citados artigos 923. 924 e 925 do RIR/99, a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado perde alicerce fundamental e,
portanto, não pode ser reconhecida.
Quanto a diligência
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário por faltar ao crédito a
liquidez e a certeza necessárias para que seja utilizado no instituto da compensação
tributária.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Liziane Angelotti Meira- Presidente Redatora

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital